Tribunal: STF
Processo: Rcl 80710
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adryelle Cruz da Silva, em 10.6.2025, contra ato do juízo da Vara Única Criminal de Itapipoca/CE, que, ao negar acesso à integralidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na Ação Penal n. 0051532-27.2021.8.06.0101, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. A defesa da reclamante afirma que, “embora deferido o pedido de acesso ao referido arquivo digital, o conteúdo até o presente momento não foi disponibilizado à defesa, permanecendo os elementos probatórios apenas ao alcance da acusação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a Reclamante foi denunciada em 16 de janeiro de 2023 (fls. 607/609), sendo imputadas condutas gravíssimas sem que, contudo, fosse juntado aos autos a integralidade dos elementos de prova que efetivamente amparasse a acusação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que, “caso a extração de dados de dispositivos eletrônicos apreendidos — ainda não disponibilizada — contivesse informações aptas a corroborar a versão da Reclamante ou fragilizar a tese acusatória, a defesa foi cerceada de arrolar testemunhas que pudessem contextualizar tais dados, prejudicando de forma irremediável a elaboração de sua tese defensiva” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “a condução da fase instrutória à revelia da disponibilização da integralidade das provas — notadamente aquelas referentes à própria pessoa da Reclamante — comprometeu de forma irreversível o equilíbrio processual, atingindo diretamente o núcleo duro do direito fundamental à ampla defesa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salienta que, “embora tenha reiteradamente pleiteado acesso ao conteúdo probatório — notadamente ao arquivo ‘.UFDR’, essencial à análise técnica da extração digital realizada — não teve assegurado, na prática, o exercício efetivo desse direito”, porque “o juízo de origem limitou-se a deferir o pedido formalmente, sem adotar qualquer diligência concreta para viabilizar o acesso da defesa às provas, frustrando a eficácia da decisão e mantendo o desequilíbrio processual” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1. O recebimento da presente Reclamação Constitucional; 



    2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade financeira da Reclamante de arcar com os ônus processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e do exercício pleno da defesa, especialmente considerando tratar-se de processo de natureza penal e a natureza da presente impugnação constitucional, voltada à preservação de direitos fundamentais; 



    3. O DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, com fulcro no art. 989, inciso II, do CPC e arts. 158 e 161 do RISTF, para que seja determinada a imediata revogação do ato judicial de recebimento da denúncia, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e a ausência de pressuposto processual essencial previsto no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da inépcia material da peça acusatória, desprovida de elementos probatórios mínimos indispensáveis à deflagração válida da ação penal; 



    3.1. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se, em caráter alternativo, o deferimento de medida liminar inaudita altera pars para determinar a imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento a ser designada pelo juízo de origem, considerando a urgência do provimento e a ausência de prazo hábil para manifestação da autoridade reclamada, até que: 



    3.1.1. A Defesa Técnica da Reclamante tenha garantido o acesso integral a todas as mídias mencionadas na denúncia, bem como aos demais elementos probatórios constantes nos autos principais e respectivos apensos; 



    3.1.2. Sejam disponibilizados, de forma efetiva, os arquivos oriundos das extrações de dados de dispositivos móveis e mídias eletrônicas apreendidas, especialmente no formato original da ferramenta técnica utilizada, conforme destacado no relatório investigativo; 



    3.1.3. Seja restabelecido o prazo para apresentação da Resposta à Acusação, possibilitando-se à defesa o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com os princípios insculpidos no art. 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal, bem como com o teor vinculante da Súmula nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 



    4. A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações de estilo no prazo legal; 



    5. A intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, para que se manifeste sobre a presente Reclamação Constitucional; 



    6. POR CAUTELA, caso o presente juízo não entenda pelo conhecimento deste writ, requer que seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício para cessar a ilegalidade narrada anteriormente, conforme permissivo insculpido nos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal. 



    7. Ao final, o julgamento totalmente procedente da presente Reclamação, reconhecendo-se a violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, confirmando-se a medida liminar eventualmente deferida, com a ratificação de todos os pedidos acima formulados, inclusive com a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos subsequentes, caso não tenha sido assegurado o pleno acesso à prova à Defesa Técnica da Reclamante (sic, fls. 11-12, e-doc. 1).



    3. Em 16.6.2025, requisitei informações ao juízo da Vara Única Criminal de Itapipoca/CE sobre o alegado na presente reclamação e elucidações sobre os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 12). 



    Em 27.6.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não terem sido recebidas “as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 11193/2025” (e-doc. 14).



    Em 30.6.2025, reiterei o Ofício n. 11.193/2025 ao juízo da Vara Única Criminal de Itapipoca/CE (e-doc. 15).



    4. Em 5.7.2025, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “(...) no curso da instrução criminal, as fls. 2648/2652, a defesa da Reclamante pleiteou acesso ao relatório de extração de dados, requerendo: ‘I. Que seja adiada a audiência designada para o dia 21/01/2024 as 09h00min, ante o acesso limitado da defesa das provas coletadas e o consequente risco de nulidade aos atos processuais; 2. Que A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA seja oficiada para: 2.1. Fornecer o Relatório de Extração de Dados; 2.2. Extração de dados completa, em extensão UFDR dos aparelhos celulares aprendidos, possibilitando o manejo pela defesa no Cellebrite Reader;’



    O pedido foi apreciado na audiência realizada em 03/02/2025, fls. 2723/2727, antes mesmo de seu inicio, tendo a magistrada deliberada da seguinte forma: ‘No último dia 20 de janeiro, as fls. 2648/2652, a defesa da acusada ADRYELLE CRUZ DA SILVA solicitou, a titulo de diligência, a extração de dados completa, em extensão UFDR dos aparelhos e solicitou ainda o adiamento da audiência designada para o dia seguinte ao protocolo, dia 21 de janeiro. O pedido foi reiterado antes do inicio da audiência como questão de ordem. Contudo, em que pese as alegações da defesa, a ausência de informação nos autos quanto ao arquivo UFDR não é prejudicial a realização da presente audiência e coleta dos interrogatórios dos réus, uma vez que a diligência solicitada não está relacionada com a matéria do mérito em si, nem com os fatos destacados na acusação. Ademais, não existe até o momento sequer indícios de ausência de cuidado no trato técnico com a extração de dados com os celulares. Ao contrario, a testemunha do Ministério Publico, ouvida em juízo, inspetor William Gama Assunção, relatou todo o procedimento adotado pela policia, o sistema utilizado, o manuseio técnico para assegurar a integralidade das provas digitais, e o departamento responsável pela guarda dos dados. Consta ainda nos autos diversos relatórios em que é registrado o procedimento de extração de dados, bem como os diálogos e as especificações técnicas dos aparelhos, dentre outras informações. Diante do exposto e não estando evidenciada nenhuma nulidade no procedimento de extração de dados de celulares, indefiro o pleito da defesa e declaro aberta a audiência’.



    Contudo, ao final da audiência, a magistrada deliberou pelo deferimento da diligência solicitada pela defesa da reclamante, manifestando no seguinte sentido: ‘Em que pese não haver sido apontado qualquer indicio de nulidade na cadeia de custódia da prova referente aos dados dos celulares apreendidos, em homenagem a ampla defesa, DEFIRO o pedido de expedição de oficio a Delegacia de Policia para que encaminhe a este Juízo e seja deixado a disposição das defesas técnicas, o arquivo UFDR referente a extração dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos com os réus. possibilitando o manejo pela defesa no Cellebrite Reader. Prazo de 15 (quinze) dias para resposta;’.



    A audiência realizada no dia 03/02/2025 objetivava o encerramento da instrução criminal com o interrogatório de pelo menos 16 (dezesseis) réus, contudo teve que ser interrompida após a oitiva de seis deles, após pedido da defesa de alguns dos acusados, que afirmaram ter outros compromissos profissionais agendados no turno o da tarde.



    Oficio requisitando relatórios a Autoridade Policial as f1s.2735/2736, com comprovante de remessa as fls. 2751.



    Em 28/05/2025, fls. 2800, o juízo determinou a designação de data para continuidade da instrução, bem como que a Secretaria certifique acerca da resposta da Autoridade Policial, uma vez que não consta nos autos resposta.



    Em 03/07/2025, Oficio eletrônico 11193/25 requerendo informações referente à Reclamação nº 80710 no prazo de 48h, fls. 2809/2827.



    Os autos aguardam a realização da última audiência de instrução, a qual tem como objetivo o interrogatório dos réus ainda não ouvidos, bem como a resposta da autoridade policial acerca da diligência solicitada pela defesa” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo que se extrai das informações prestadas pela autoridade reclamada, o pleito defensivo de acesso ao arquivo “UFDR”, referente à extração dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, foi deferido, tendo sido encaminhado ofício para que a autoridade policial disponibilize o material à defesa constituída da reclamante, pelo que a presente reclamação está prejudicada.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora